Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723776-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMILDA ALVES SILVEIRA, VALDEMAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: EDIMA ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, ao sanear o feito, apreciando impugnação à gratuidade da justiça, formulada em sede de contestação, revogou o benefício. Argumentam que a recorrente Clemilda não ostenta outra fonte de renda, senão a meação do aluguel pago pela agravada, parte que lhe assiste por ser coproprietária do imóvel e não mais residir com Valdemar, eis que são divorciados. Aduzem que, do seu turno, o agravante Valdemar recebe, além da aludida meação, proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$ 2850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais). Sustentam que são idosos e que possuem elevados gastos para sustento, como água, energia elétrica, alimentação, transporte dentre outros. Afirmam que a parte recorrida, ao impugnar a gratuidade da justiça, não apresentou elementos outros que não aqueles já apreciados pelo ilustre magistrado singular na decisão que deferiu-lhes o benefício. Aduzem que eventual condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais seria elevada, por força do valor atribuído à causa, de forma que não poderiam arcar com seu pagamento sem prejuízo de sua subsistência. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para rejeitar a impugnação à gratuidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, pois a decisão agravada é capaz de lhes ocasionar lesão de difícil reparação. Vislumbra-se, além disso, relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em Juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Consultando os autos de referência, verifica-se que os documentos colacionados pelos agravantes (ID’s nos 113710516 a 113710522) parecem suficientes para demonstrar a afirmada ausência de condições financeiras, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência por eles declarada. Com efeito, em princípio, não se vislumbra dos documentos coligidos pelas partes aos autos de origem prova de que a recorrente Clemilda possua outra fonte de renda, cabendo destacar que a aludida agravante recebe rendimentos inferiores àqueles exigidos pela Defensoria Pública para a defesa de hipossuficientes em juízo. Do seu turno, ao que aparentam os mesmos documentos, o agravante Valdemar recebe pouco mais do que o referido montante. Considerando que ambos os recorrentes são idosos, decerto os gastos inerentes à manutenção de sua subsistência são superiores àqueles comumente arcados por pessoas com menos de sessenta (60) anos. Além disso, ao impugnar à gratuidade da justiça, a agravada não parece ter fornecido outros elementos que atestem a afirmada capacidade financeira dos recorridos para arcarem com os custos inerentes do processo sem prejuízo de sua subsistência, não vislumbrada, destaque-se, pelo magistrado de origem ao deferir originalmente o benefício. Não é só: levando-se em conta o rendimento mensal dos agravantes, parece sobressair sua incapacidade financeira para arcar com eventual condenação, eis que o valor atribuído à causa é de R$ 149.620,90 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e vinte reais e noventa centavos) (ID no 109416819). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator